Tribunal: STF
Processo: HC 234411
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 187.383/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. AGRAVANTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. De referência à alegada ilegitimidade da prisão preventiva, saliento que a decretação ou a manutenção da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    2. No caso, o Juízo singular destacou, sobretudo, a gravidade concreta da conduta ilícita investigada, consubstanciada no ignóbil modus operandi empregado na empreitada delitiva, reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente – o Agravante, em tese, em concurso com dois Corréus, teria forçado a Vítima a entrar em um veículo, que, ao que parece, foi conduzido a um local ermo, onde teriam dado uma surra de pauladas no Ofendido, a quem imputavam o furto de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) do estabelecimento comercial do pai de MÁRCIO. Depois, teriam obrigado a Vítima a entrar novamente no automóvel e juntos irem até a sua residência onde teriam continuado a lhe agredir, subtraindo seus bens até que, supostamente, se alcançasse o valor do suposto prejuízo financeiro. Por fim, uma vez mais, teriam compelido a Vítima a entrar no carro para abandoná-la no já citado lugar ermo.



    3. Ademais, salientou que ‘embora a prisão temporária tenha sido decretada em 11/01/2023, com posterior conversão em prisão preventiva, em 16/02/2023, até a presente data o paciente permanece foragido’ (fl. 48). Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Dessa forma, entende-se que o fundado risco de fuga enseja a prisão preventiva para garantia de aplicação da lei penal (HC 592.107/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).



    4. Por fim, ressalto acerca das condições favoráveis do Paciente, que ‘o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela’ (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).



    5. Existência de teses que não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, de modo que não podem ser conhecidas originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 16, pp. 1-2).



    A defesa sustenta, primeiro, que: 



    “O Superior Tribunal de Justiça não conheceu, equivocadamente, da tese suscitada a respeito da ilegalidade da ordem prisional diante da utilização de elementos estranhos aos autos para amparar a decretação da prisão cautelar, ao fundamento de que haveria supressão de instância, considerando que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre o tema.



    [...]



    Excelência, a bem da verdade, este não é o contexto dos autos. A matéria suscitada neste writ a respeito da existência de elementos alheios aos autos foi objeto de valoração pelo tribunal de origem, ainda que implicitamente, pois referendou a decisão prisional proferida em 1ª instância.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Alega, mais, que:



    “A despeito de testemunhas indicarem a suposta prática de crime por parte do paciente, em que pese se trate de suposto crime cometido com violência, tais relatos não são suficientes para, isoladamente, fundamentar o ergástulo, sobretudo pelo modo com que prestadas e pelo modo com que utilizadas pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Petrópolis para acolher o pleito ministerial, posteriormente referendadas.



    Assim, considerando a clara violação à disposição legal prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, como também no art. 315, caput do CPP, sobretudo diante da utilização de outros processos como fundamento para decretar a prisão do paciente, faz-se imprescindível a concessão do writ para reconhecer a ilicitude da prisão preventiva decretada ao arrepio do ordenamento jurídico brasileiro, restabelecendo a liberdade do paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Registra, outrossim, que:



    “Caso superada a matéria que circunda a ilegalidade da decisão, não estão presentes, ao contrário do consignado na decisão guerreada, os requisitos autorizadores da segregação cautelar, insertos no art. 312 do CPP, haja vista que a Ministra do C. STJ não indicou qualquer dado concreto que evidencie o periculum libertatis, valendo-se tão somente de critérios abstratos e de declarações prestadas em sede policial, portanto, ineficazes para a prisão de qualquer cidadão.



    Como se depreende da decisão ora combatida, seus fundamentos não se amoldam aos critérios autorizadores da segregação corporal, de modo que a simples consideração da gravidade abstrata do delito não é suficiente para autorizar a segregação cautelar, a qual deve amparar-se sempre em elementos concretos (HC 498.054/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/04/2019, Dje 22/04/2019).



    Em verdade, nada mais abstrato e genérico do que uma decisão utilizada em outros autos para decretação da prisão do paciente.



    Logo, não há, por qualquer ângulo, ofensa à ordem pública, eis que não há, nos autos, elementos concretos que evidenciem a referida ofensa, não bastando a indicação abstrata de declarações para a construção ineficiente da sua presença. 



    Quanto ao risco de reiteração delitiva, nada há nos autos que corrobore esta afirmação. Os autos, na verdade, indicam o oposto, de modo que o acusado, ora paciente, é primário, ostenta bons antecedentes e possui domicílio no distrito dos supostos fatos narrados nos autos – circunstâncias pessoais ignoradas pelo magistrado. A FAC do paciente corrobora a afirmação defensiva, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência.



    Por fim, quanto à conveniência da instrução criminal, a mera alusão à gravidade abstrata do delito, seja ele qual for, não sobressai de modo a induzir, a quem quer que seja, que o paciente possa causar temor às testemunhas do processo, sobretudo pela falaciosa tese levantada pelo MPERJ de que o modus operandi dos supostos fatos indicam que o paciente poderia fazer valer a sua liberdade em detrimento da vida alheia.



    Deveras, o modus operandi empregado ou a periculosidade da conduta imputada ao paciente não podem ser considerados como elementos aptos a justificar a imposição da prisão cautelar.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    Anota, por fim, que:



    “[...] o status de ‘foragido’ do paciente não representa qualquer óbice à sua soltura. Veja, Eminente Ministro, que, a despeito do procedimento do Júri ser escalonado/bifásico, ao caderno processual já foram incorporadas todas as provas necessárias para o deslinde do feito, de modo que o acusado, em pese foragido, não criou e não criaria qualquer entrave nesse sentido, sendo certo que já fora, inclusive, interrogado remotamente nos moldes já amplamente admitidos pelos Tribunais Superiores.” (doc. eletrônico 1, pp. 13-14).



    Requer, ao final:



    “a) Liminarmente, RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA, ainda que de ofício, diante da flagrante ilegalidade da decisão que a decretou, a qual, por abstrata, genérica e tendo se valido de elementos estranhos aos autos (decisão proferida em outros autos e utilizada nos autos principais), tornou-se imprópria para os fins pretendidos pelo MPERJ, pelas instâncias ordinárias e pela autoridade coatora;



    b) Subsidiariamente, ainda em caráter liminar, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA em razão da ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, aplicando, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão, as quais serão mais eficazes aos fins a que se destinam o processo;



    c) No mérito, CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA; 



    d) Que seja o Impetrante intimado da data de julgamento deste writ para que possa exercer o direito de sustentação oral; 



    e) Considerando que o paciente não foi preso para que pudesse discutir a ilegalidade da decisão que decretou sua prisão, requer seja determinado o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, bem como seja a ordem concedida ou por ocasião do julgamento do mérito deste writ.” (doc. eletrônico 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “Em que pese os argumentos apresentados pela Defesa, entendo que a decisão agravada não comporta nenhum reparo. 



    Preliminarmente, entendo relevante reproduzir trechos da denúncia ministerial para melhor elucidar as insurgências da Parte Impetrante (fls. 21-23; sem grifos no original):



    ‘[...] No dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 17h30, em uma área de mata próxima à Rua Elisa Mussel, por cima de local conhecido como 'campo do society', bem como na Rua Francisco Peixoto da Costa s/n, próximo à igreja Wesleyana, no início do local conhecido como Morro dos Anjos, no bairro Caxambu, nesta cidade de Petrópolis, RJ, os DENUNCIADOS LUCAS, MAXWELL E MÁRCIO, com vontade livre e consciente de matar, e em comunhão de ações e desígnios entre si, desferiram diversos golpes contra a vítima DENER CLÁUDIO SANTANNA, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de necropsia acostado aos autos, que foram a causa eficiente da sua morte.



    O crime foi praticado por motivo fútil, consistente em vingança por dívida decorrente de suposto furto praticado pela vítima no estabelecimento pertencente à família do denunciado MÁRCIO, local em que trabalhava.



    O meio de execução do crime foi cruel, na medida em que a vítima foi submetida a severo espancamento, com reiteração de golpes, vindo a falecer 2 (dois) dias depois, o que lhe causou atroz e prolongado sofrimento físico e mental.



    O crime foi praticado com meio que dificultou a defesa do ofendido, eis que os denunciados agiram em superioridade numérica e agrediram a vítima com pedaços de madeira enquanto estava desarmada, sem possibilidade de defesa.



    Na data dos fatos, na Rua Francisco Peixoto da Costa, em frente à Padaria Luzitano (nº 263), por volta de 17h30, os denunciados LUCAS, MAXWELL e MARCIO forçaram a vítima DENER a entrar em um veículo. Ato contínuo, obrigaram o irmão da vítima [...] a entrar em outro veículo, que veio a seguir aquele em que DENER se encontrava. Os veículos seguiram para a Rua Elisa Mussel até uma viela que dá acesso a uma mata por cima de local conhecido como ‘campo do society’.



    Ao chegarem, LUCAS distribuiu pedaços de madeira aos demais e os três denunciados começaram a agredir a vítima, questionando-a acerca de suposta quantia que a vítima teria furtado da mercearia de Alexandre, pai de MARCIO, local onde trabalhava, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). As agressões foram presenciadas pela testemunha [...].



    Ato contínuo, os denunciados forçaram a vítima a adentrar novamente o carro e a transportaram até sua casa, levando [a Testemunha] em outro veículo. Na casa da vítima, situada na Rua Francisco Peixoto da Costa s/n, próxima à igreja Wesleyana, no início do local conhecido como Morro dos Anjos, os denunciados subtraíram bens supostamente para cobrir a dívida, enquanto gritavam com a vítima para devolver o dinheiro e desferiam mais agressões.



    Em seguida, os denunciados deixaram [a Testemunha] na casa de DENER e levaram a vítima até a mata que fica por cima do ‘campo do society’, lá o abandonando extremamente debilitado e ensanguentado, caído ao solo. Seus irmãos [...] e [...] o encontraram no local. A vítima foi levada ao hospital e veio a falecer 2 (dois) dias depois, em 09/01/2023.



    Assim agindo, estão os denunciados incursos nas penas do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/1990.



    Por essa razão, requer o Ministério Público seja a presente peça acusatória recebida por esse Juízo com a consequente citação dos denunciados para responderem à acusação, a fim de que, após a instrução criminal, sejam PRONUNCIADOS e submetidos ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, sendo, ao final, condenados nas penas da Lei.’



    No que tange à alegada ilegitimidade da prisão preventiva, saliento que a decretação ou a manutenção da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva destacando, nos seguintes termos (fls. 89-91; sem grifos no original):



    ‘[...] Faço, outrossim, o enfrentamento do pedido de decretação da prisão preventiva.



    Consta do presente inquérito policial que, no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 17h30, em uma área de mata próxima à Rua Elisa Mussel, por cima de local conhecido como ‘campo do society’, bem como na Rua Francisco Peixoto da Costa s/n, próximo à igreja Wesleyana, no início do local conhecido como Morro dos Anjos, no bairro Caxambu, nesta cidade de Petrópolis, RJ, os acusados, [...], [...] E MÁRCIO, desferiram diversos golpes contra a vítima [...], causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de necropsia acostado aos autos.



    Narra a autoridade policial que o crime foi praticado consistente em vingança por dívida decorrente de suposto furto praticado pela vítima no estabelecimento pertencente à família do acusado MÁRCIO, local em que trabalhava.



    Que o meio de execução do crime foi cruel na medida em que a vítima Gilmar foi submetida a severo espancamento, sendo atingida reiteradamente na cabeça, sendo que a intensa reiteração de golpes lhe causou atroz sofrimento físico e mental. Que há relatos, nos presentes autos, que a crueldade com a qual o crime cometido foi tão intensa, que os pedaços de ossos da vítima Gilmar ficaram no local dos fatos. Que a vítima foi atacada pelos acusados e pelos outros dois elementos não identificados, munidos de instrumento rígido e com gume, enquanto a vítima estava desarmada.



    Ademais, consta da peça policial que, logo após a prática do crime, o acusado Marco Aurélio confidenciou à sua ex-companheira, Paula Rosana Cardoso, que tinha matado a vítima Gilmar, em companhia do acusado Luan, sendo certo que, por diversas vezes, já iniciadas as investigações para apurar a morte de Gilmar, Marco Aurélio usou de grave ameaça contra Paula Rosana, com o fim de favorecer interesse próprio no inquérito policial n° 105-03358/2018, que instrui a presente denúncia, por meio de palavras, dizendo-lhe que se ela contasse o que sabia, iria matá-la.



    Consta da peça policial que, na data dos fatos, na Rua Francisco Peixoto da Costa, em frente à Padaria Luzitano (nº 263), por volta de 17h30, os acusados [...], [...] e MARCIO forçaram a vítima [...] a entrar em um veículo. Que, em seguida, obrigaram o irmão da vítima [...] a entrar em outro veículo, que veio a seguir aquele em que [a Vítima] se encontrava. Que os veículos seguiram para a Rua Elisa Mussel até uma viela que dá acesso a uma mata por cima de local conhecido como 'campo do society'. Que, ao chegarem, [Corréu] distribuiu pedaços de madeira aos demais e os três acusados começaram a agredir a vítima, questionando-a acerca de suposta quantia que a vítima teria furtado da mercearia de Alexandre, pai de MARCIO, local onde trabalhava, no valor de R$ 2.700,00. Que as agressões foram presenciadas pela testemunha [irmão da Vítima].



    Que, ato contínuo, os acusados forçaram a vítima a adentrar novamente carro e a transportaram até sua casa, levando [o irmão da Vítima] em outro veículo. Que na casa da vítima, situada na Rua Francisco Peixoto da Costa s/n, próxima à igreja Wesleyana, no início do local conhecido como Morro dos Anjos, os acusados subtraíram bens supostamente para cobrir a dívida, enquanto gritavam com a vítima para devolver o dinheiro e desferiam mais agressões. Que, em seguida, os acusados deixaram [o irmão da Vítima] na casa [da Vítima] e levaram a vítima até a mata que fica por cima do ‘campo do society’, lá o abandonando extremamente debilitado e ensanguentado, caído ao solo. Que seus irmãos [...] e [...] o encontraram no local. Que a vítima foi levada ao hospital e veio a falecer 2 (dois) dias depois, em 09/01/2023.



    De início, observa-se, que, a pena máxima cominada aos delitos ora imputados aos acusados é superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Há prova da materialidade constantes do registro de ocorrência de fl. 278, aditado às fls. 265/267, do laudo de exame de necropsia de fls. 282/284, dos autos de reconhecimento de objeto de fls. 289/290 e 291/292, do auto de reconhecimento de pessoa de fls. 283/284, do laudo de exame de local de constatação de fls. 307/311, bem como indícios suficientes de autoria do delito, depreendidos dos depoimentos colhidos em sede policial.



    Em relação aos requisitos do artigo 312 do CPP, o FUMUS COMISSI DELICTI encontra-se perfeitamente caracterizado, eis que decorre justamente dos relatos coerentes e coesos das testemunhas ouvidas em sede policial, assim como nas demais evidências colacionadas aos autos do inquérito policial em epígrafe, principalmente, o laudo de necropsia. A testemunha [irmão da Vítima] viu o momento em que a vítima foi forçada a entrar no veículo utilizado pelos acusados, bem como foi obrigada a acompanhá-los durante os atos por eles covardemente praticados contra o seu irmão, tendo presenciado a vítima ser violentamente agredida com golpes de pedaços de madeira, sendo certo, inclusive, que foi ele quem impediu que os acusados golpeassem seu irmão com um martelo. Já a testemunha [irmã da Vítima] encontrou com os acusados, logo após os fatos, quando [Corréu] afirmou ter, em suas palavras ‘esculachado’ a vítima e a deixado ‘apagada’, além de ter dado detalhes de toda a ação, a sua motivação, e indicado o local onde teriam abandonado a vítima.



    No que concerne ao PERICULUM IN LIBERTATIS, extraio juízo de valor de que a ordem pública está ameaçada, tendo em vista que, no caso em tela, ficou comprovado pelos documentos acostados aos autos do Inquérito Policial, especialmente dos relatos das testemunhas, que o perfil dos acusados revela-se extremamente violento. Além disso, a prisão se faz necessária, ainda, para garantia da ordem pública, à luz da extrema violência e crueldade com que o delito foi praticado, envolvendo espancamento, golpes de madeira, humilhações e terror psicológico contra uma vítima desarmada, que convivia com os acusados e por causa de um suposto furto de R$ 2.700,00.



    Imprescindível para a instrução processual a custódia preventiva dos acusados, visando a prevenir ameaças e buscar-se a verdade real dos fatos, especialmente, porque narra a autoridade policial que o acusado Marco Aurélio já prometeu matar sua ex-companheira, no curso do inquérito policial, caso revelasse o que sabe. Frise-se que a extrema gravidade em concreto do delito, revelam nítido e iminente risco de reiteração delitiva por parte dos acusados. A dinâmica dos fatos demonstra ser os acusados extremamente frios e perigosos. Considero que com esses perfis, em liberdade, possam intimidar as testemunhas, vulnerando o tramitar seguro e tranquilo do processo criminal. A um só tempo, a severidade da pena em tese faz com que se tenha suspeitas de que, soltos, possam se evadir, furtando-se da aplicação da lei penal.



    Frise-se que consta do inquérito policial que as agressões perpetradas pelos acusados foram de tal monta que causaram a morte da vítima Gilmar, tendo sido submetido a intenso sofrimento físico e mental, conforme se infere do laudo técnico acostados aos autos, já que, em decorrência do espancamento, apresentava lesão corto contusa no crânio, com afundamento da região frontal e sangramento intenso, sendo certo que, segundo se infere do laudo de necropsia e dos depoimentos das testemunhas, vários fragmentos do cérebro caíram em via pública.



    A atitude dos acusados demonstra o total desprezo para com a vida humana.



    Vale à pena destacar, que o crime praticado pelos acusados é de suma gravidade, considerado como hediondo pelo nosso ordenamento jurídico - lei 8.072/90.



    Assim, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis imprescindíveis ao respaldo da medida pleiteada, esta se encontra perfeitamente adequada às exigências previstas na lei que rege a espécie. Deste modo, acolho a promoção do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [...], [...] e MÁRCIO ROSA DA SILVA, vulgo 'Gordinho', uma vez que presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal que autorizam a custódia cautelar.’



    Vê-se do decisum supra, que o Juízo singular destacou, sobretudo, a gravidade concreta da conduta ilícita investigada, consubstanciada no ignóbil modus operandi empregado na empreitada delitiva, reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente – o Agravante, em tese, em concurso com dois Corréus, teria forçado a Vítima a entrar em um veículo, que, ao que parece, foi conduzido a um local ermo, onde teriam dado uma surra de pauladas no Ofendido, a quem imputavam o furto de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) do estabelecimento comercial do pai de MÁRCIO. Depois, teriam obrigado a Vítima a entrar novamente no automóvel e juntos irem até a sua residência onde teriam continuado a lhe agredir, subtraindo seus bens até que, supostamente, se alcançasse o valor do suposto prejuízo financeiro. Por fim, uma vez mais, teriam compelido a Vítima a entrar no carro para abandoná-la no já citado lugar ermo.



    O Tribunal estadual, por intermédio do acórdão ora impugnado, na mesma linha de entendimento do Juízo primevo, concluiu pela legitimidade da prisão preventiva, ao reiterar que estão presentes na hipótese os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Ademais, salientou que ‘embora a prisão temporária tenha sido decretada em 11/01/2023, com posterior conversão em prisão preventiva, em 16/02/2023, até a presente data o paciente permanece foragido’ (fl. 48). Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Dessa forma, entende-se que o fundado risco de fuga enseja a prisão preventiva para garantia de aplicação da lei penal (HC 592.107/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).



    Assim, com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Acusado é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal:



    [...]



    Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, mormente quando o crime em apuração envolve violência, como é o caso concreto.



    É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, ‘as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    Sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode conhecer da tese de que ‘a autoridade julgadora de primeiro grau transcreveu trechos de outra decisão para que pudesse decretar a prisão preventiva do recorrente, violando seu dever de fundamentação, sobretudo por fazer alusão a outros autos (inquérito policial n° 105-03358/2018)’ (fl. 68) ou ainda, de que ‘boa parte da decisão aborda elementos absolutamente estranhos aos autos, que não guardam relação sequer com os personagens envolvidos no processo sub judice’ (fl. 67), pois o Tribunal de origem não emitiu qualquer juízo de valor sobre os temas.



    A propósito:



    [...]



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 16, pp. 5-13; grifos no original).



    A motivação relativa garantida da ordem pública está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 217.620 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/8/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 203.695 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2021).



    “Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 203.320 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 4/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL P